Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Réu condenado por infringir o art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque ameaçou com arma de fogo a vítima para subtrair-lhe o celular e sua carteira. Em seu apelo, postula a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.
2. A materialidade e autoria do roubo se reputam provadas quando há confissão do réu, harmônica com o reconhecimento do acusado pela vítima e com a filmagem do crime pelas câmeras localizadas no local do ocorrido.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
4. Nos casos em que não é apreendida a arma, o ônus de provar a alegação defensiva de que se trata de simulacro é da Defesa, conforme o art. 156, caput do Código de Processo Penal, a qual não se desincumbiu de tal ônus.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.